Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719750-56.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEITADA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, mudou de telefone e de endereço sem comunicar ao Juízo, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria direito a ser inquirido. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com o laudo pericial. 4. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 5. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela redução do valor da indenização mínima, a título de dano moral, considerando a condição socioeconômica do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo. Ressalte-se ainda que, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso dos autos, em que pese a argumentação lançada pelo recorrente, entendo que o valor fixado em 01 (um) salário-mínimo vigente na presente data está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, sem a necessidade de qualquer reparo e tampouco minoração do valor, como pedido subsidiariamente, mostrando-se proporcional e razoável aos fins a que se destina, sendo certo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no Processo de execução. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante quanto à indenização por danos morais em favor da vítima.” (ID 55388064) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020